Tribunal: TJMT
Processo: 1047859-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047859-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MICHELLE MONTEIRO VIDAL - CPF: 010.566.981-44 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MICHELLE MONTEIRO VIDAL - CPF: 010.566.981-44 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia apenas para votar pelo reconhecimento de ofício da aplicação da taxa SELIC. A EC n° 113/2021 não condiciona a aplicação da SELIC a marco temporal por ser matéria de ordem pública (consectários legais) que não está sujeita a preclusão DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão do cancelamento de voo internacional, o que resultou em atraso superior a 2 dias e 13 horas para a chegada ao destino final.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a Convenção de Montreal deve ser aplicada ao caso para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

(ii) se a alegação de força maior, decorrente de problemas técnicos no aeroporto de conexão, exclui a responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo;

(iii) se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1240 (RE 1.394.401/SP), as Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional, prevalecendo, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

4. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, salvo nos casos de força maior ou caso fortuito externo.

5. A companhia aérea não apresentou prova robusta de força maior (art. 373, II, do CPC/2015), sendo insuficiente a apresentação de prints de notícias. O atraso de mais de dois dias supera os limites da razoabilidade, caracterizando falha grave na prestação do serviço e gerando dano moral indenizável.

6. A indenização por danos morais foi corretamente arbitrada no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando enriquecimento indevido da parte autora, ao mesmo tempo em que desestimula a repetição de práticas ilícitas por parte da companhia aérea.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), pelos danos morais
sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC).”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela Recorrida, que alega ter adquirido passagem aérea de retorno com saída de Cusco no dia 02/06/2024, às 17h40, conexão em Lima às 00h15, e destino final em Guarulhos, com previsão de chegada às 07h10 do dia 03/06/2024.

Narra a Recorrida que, já embarcada, foi informada de que o
voo havia sido cancelado sob a justificativa de problemas técnicos no aeroporto da cidade de Lima.
Alega, ainda, que não houve prestação de apoio pela Recorrente, seja por meio da emissão de vouchers, seja pelo fornecimento direto de hospedagem e alimentação.

Afirma que foi realocada em voo posterior com partida no dia 05/06/2024, chegando ao destino final às 20h21, o que ocasionou
um atraso de cerca de 2 dias e 13 horas
em relação ao horário originalmente contratado. Destaca, também, que havia adquirido o assento preferencial “LATAM+”, mas, em virtude da realocação, não utilizou o serviço contratado.

Em sede recursal, a Recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, defendendo que o contrato de transporte aéreo internacional deve ser regulado pela Convenção de Montreal.

Aduz que o atraso no voo decorreu de força maior, caracterizado por evento alheio à sua vontade, o que exclui sua responsabilidade.

Argumenta, ainda, que não houve dano moral passível de indenização e requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, para reduzir o valor arbitrado a título de indenização.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

As razões recursais contestam os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a sentença recorrida, evidenciando o propósito de sua modificação.

Nesse sentido, esta Turma Recursal tem se manifestado no seguinte sentido:

(...) 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Colendos Pares;

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o
quantum
fixado.

Quanto à alegação da Recorrente de que a matéria deveria ser regida pela Convenção de Montreal, é cediço que tal normativo possui aplicação restrita a hipóteses específicas, como a definição de prazos prescricionais e a fixação de limites indenizatórios por danos materiais em casos de extravio de bagagem.

Na reparação de danos extrapatrimoniais, decorrentes de cancelamento ou atraso de voos, prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Essa compreensão foi sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1240 (RE 1.394.401/SP), que fixou a tese de que
“não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”

Logo, revela-se acertada a aplicação do CDC ao presente caso. Nesse sentido, cito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. VOO INTERNACIONAL. PASSAGENS IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO PRIMEIRO VOO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SEGUNDO VOO, SEM AVISO PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO DECRETO FEDERAL no 5.910/2006-CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. TEMA 1.240/STF. APLICAÇÃO DO CDC.
INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3-
No dano moral, aplicável o Tema: 1240: RE 1.394.401/SP Matéria: Direito do Consumidor Questão submetida a julgamento: Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Tese firmada com reafirmação de jurisprudência: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”
Data da publicação do acórdão: 03/03/2023. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (...) (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10029460520248110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 12/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2024)

Quanto às alegações da Recorrente de que não pode ser responsabilizada, sob o argumento de que o cancelamento do voo ocorreu por força maior, em razão da necessidade de readequação da malha aérea devido a
problemas técnicos no aeroporto
, destaco que não houve qualquer comprovação efetiva quanto ao motivo do atraso do voo, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Não sem propósito, a simples apresentação de
print
de notícia, desacompanhado de nota técnica ou documento oficial, não se revela meio de prova idôneo e suficiente para demonstrar a alegada ocorrência de força maior.

Nesse sentido, o cancelamento de voo que resulta em atraso desarrazoado na chegada ao destino configura falha na prestação do serviço. Tal falha, à luz do artigo 14, "caput" e § 3o, da Lei no 8.078/90, impõe a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados, salvo se este demonstrar que o defeito inexiste ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso concreto, nenhuma dessas hipóteses foi comprovada pela Recorrente.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito: N.U
1077394-80.2023.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024.

Ante o exposto, revela-se acertada a decisão do Juízo a quo ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse sentido, entendo que o valor arbitrado pelo
juízo a quo,
de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido por parte dos Recorridos, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica, desestimulando a repetição de práticas ilícitas por parte da Ré.

Portanto, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025